Tribunal: TJBA
Processo: 0515631-16.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515631-16.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADERIVALDO DOS SANTOS DIOGO e outros (3) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. REAJUSTE SALARIAL. LEI ESTADUAL N. 10.558/2007. PLEITO DE EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 17,28%. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À TESE VINCULANTE FIXADA NO IRDR (TEMA 09) E AO ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 984). RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por policiais militares do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de reajuste de 17,28% sobre os soldos, com reflexos na Gratificação de Atividade Policial (GAP), sob o argumento de que referido índice teria sido concedido de forma desigual pela Lei Estadual n. 10.558/2007. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os servidores militares estaduais fazem jus à extensão do percentual de 17,28% de reajuste salarial previsto no art. 2º da Lei Estadual n. 10.558/2007, com repercussão sobre a GAP, à luz da tese firmada no IRDR n. 8013315-17.2018.8.05.0000 (Tema 09) e do entendimento do STF no Tema 984 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 927, III, do CPC impõe a observância das teses firmadas em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), que possuem força vinculante no âmbito de jurisdição do respectivo Tribunal. 4. O art. 985 do CPC estabelece a aplicação imediata da tese firmada em IRDR a todos os processos pendentes, independentemente de trânsito em julgado, entendimento corroborado pelo STJ (AgInt no AREsp 1983344/SP). 5. A tese fixada no IRDR n. 8013315-17.2018.8.05.0000 (Tema 09) reconhece o caráter dúplice da Lei Estadual n. 10.558/2007: revisão geral anual no art. 1º (3,3%) e reajuste setorial no art. 2º (17,28%), não sendo devida a extensão do segundo percentual a todos os servidores. 6. O STF, no julgamento do RE n. 976.610/BA (Tema 984), reafirma a possibilidade de concessão de reajustes setoriais diferenciados para correção de distorções remuneratórias, sem afronta ao princípio da isonomia, vedando ao Judiciário conceder aumentos com base nesse fundamento (Súmula 37/STF). 7. O pedido de repercussão do percentual de 17,28% na GAP, por acessoriedade, também é indevido, pois tal verba é dependente dos soldos principais, os quais não comportam majoração judicial. 8. A sentença observou corretamente os precedentes obrigatórios, inexistindo fundamento jurídico para sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. 10. Tese de julgamento: 1. O art. 2º da Lei Estadual n. 10.558/2007 configura reajuste setorial, não sendo devida sua extensão a todos os servidores públicos estaduais. 2. A tese jurídica firmada em IRDR possui eficácia vinculante e deve ser aplicada imediatamente aos processos pendentes, independentemente do trânsito em julgado da decisão paradigmática. 3. É vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos sob o fundamento de isonomia, conforme a Súmula Vinculante 37 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 927, III, e 985, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR n. 8013315-17.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, DJe 09.07.2021; TJBA, Apelação Cível n. 0503950-78.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 30.06.2025; STF, RE 976.610/BA, Tema 984, Plenário Virtual; STJ, AgInt no AREsp 1983344/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 23.06.2022; STF, Súmula 37. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.